Tribunal: TJDFT
Processo: 0719237-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719237-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IVETE ELIAS TARRAF JEMAIEL AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO De início, dou por prejudicado o pedido Id. 17371514, pois já transcorreu prazo superior à licença médica concedida à advogada da Agravante. Passo ao exame do pedido de tutela recursal. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ivete Elias Tarraf Jemaiel contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0717822-88.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (Id. 28393162): “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por IVETE ELIAS TARRAF JEMAIEL em desfavor de FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ. A parte autora narra que é titular de plano coletivo por adesão contratado junto à Ré, estipulado pela ACATE/DF – Associação da Carreira Auditoria Tributária do Distrito Federal. Alega que a associação estipulante, da qual a autora faz parte, foi notificada de que não haveria renovação contratual, em virtude da Resolução Normativa da ANS no 137/2003, que veda convênios coletivos por adesão com entidades privadas. Diz que em razão da Pandemia da COVID-19, o prazo de vigência foi prorrogado até 31/05/2020. Alega que não foi oferecido prazo suficiente para o desenvolvimento e migração do plano, principalmente diante da Pandemia da COVID-19, considerando, também, que é idosa (67 anos) e necessita de acompanhamento médico multiprofissional. Acrescenta que a partir de junho/2020 seus pedidos de autorizações de exames vêm sendo negados, o que levou a autora a ajuizar a presente demanda. Solicita a tutela de urgência para que a requerida mantenha o plano de saúde, nos mesmos moldes e coberturas já vigentes. Requereu, também, prioridade na tramitação e gratuidade de Justiça. É o relatório. Decido. Defiro prioridade especial na tramitação do feito, com fundamento no artigo 3o, §2o da Lei n° 10.741/03. Anote-se. Também, defiro a gratuidade de Justiça à parte autora, em face da declaração de hipossuficiência apresentada, competindo ao requerido apresentar impugnação, nos termos do art. 100, verbis: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. A Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz é operadora de planos de saúde na modalidade de autogestão. Nesse sentido, consoante determinação emitida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a referida Fundação está impedida de celebrar e/ou manter convênios coletivos por adesão com entidades privadas, tais como associações, sindicatos, caixa de benefícios, etc. A parte autora é titular de contrato coletivo por adesão decorrente de convênio celebrado entre a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda e a Caixa de Benefício da PM/DF – CABE, e, portanto, enquadra-se no impedimento estipulado pela ANS. Ademais, a ACATE/DF – Associação da Carreira Auditoria Tributária do Distrito Federal foi notificada com a devida antecedência acerca da rescisão, realizando a devida comunicação a seus associados, consoante documento de fl. 95 PDFc, id 65334291. Destaco, que a ACATE/DF já realizou contratação de outros planos de saúde, para que seus associados possam realizar a devida migração, conforme comunicação de fl. 106 PDFc, id 65334291. Não há, em uma análise superficial, obrigação da Ré de oferecer plano individual ou familiar ao Demandante. Dispõe a Resolução no 19 do CONSU/ANS, verbis: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. Parágrafo único – O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput. Art. 3o Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. Art. 4o Aplicam-se as disposições desta Resolução aos contratos firmados durante à vigência da Lei n.o 9.656/98 que estiverem ou forem adaptados à legislação. Conforme se depreende do art. 3o da referida resolução, a obrigação de oferecer plano individual ou familiar somente se aplica quando a operadora também mantém estes planos. No caso, a Assefaz não oferece planos individuais ou familiares. Logo, uma vez que a operadora não trabalha com planos individuais ou familiares, não possui a obrigatoriedade de ofertar plano similar, para manter a autora em plano cujo contrato foi extinto por ordem da ANS. Ressalto que a autora possui direito à portabilidade para plano similar de outra operadora, desde que obedecidos os requisitos, e que a ANS disponibiliza em seu sítio eletrônico simulação para indicação de quais planos poderá o interessado migrar. Confira-se: “(...) Outro detalhe é que o consumidor não pode migrar para qualquer outro plano. A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) estabeleceu que a transferência da carência para planos de saúde só é possível para planos equivalentes ou inferiores ao plano de saúde do qual o consumidor quer sair. A equivalência é de segmentação da cobertura - ambulatorial, hospitalar, com ou sem obstetrícia e da faixa de preço do plano de destino, que deverá ser igual ou inferior à faixa de preço do seu plano de origem, considerada a data da assinatura da proposta de adesão. A ANS possui um simulador de compatibilidade de planos para a portabilidade de carências, disponível aqui: http://www.ans.gov.br/guiadeplanos/home.xhtml.” (https://idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/conheca-as-regras-de-portabilidade-de-carencia-de-plano-de-saude) Conforme já asseverado, a própria associação da autora já informou ter realizado convênios com outros planos para a portabilidade. Não comprovada, de plano, a probabilidade do direito da autora, a tutela de urgência deve ser indeferida. É de se considerar que a designação de audiência conciliatória antes do transcurso de prazo de contestação colocará o autor em desvantagem perante o réu por ocasião das tratativas, haja vista que este conhecerá de antemão as teses defendidas por aquele, já expostas na petição inicial. Assim, há clara ofensa ao princípio da isonomia, não havendo garantida de paridade de armas, ocupando o réu posição de vantagem por ocasião da realização da audiência de conciliação ou mediação. Com o fim de se garantir aos litigantes a paridade de armas (art. 7o e 139, inciso I, CPC), o caso é de não se designar a audiência de conciliação, garantido-se ao autor condições isonômicas para eventual audiência conciliatória. Assim, nenhuma irregularidade há em se dispensar a realização da audiência prevista art. 334 CPC, a qual poderá ser realizada em qualquer momento processual. Indefiro a tutela de urgência. Cite-se o réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Ficam as partes intimadas. ANOTE-SE a gratuidade de Justiça e a prioridade na tramitação ora deferidas à autora. A ASSEFAZ é parceira do TJDFT, razão pela qual é citada pelo sistema do PJE. Dou à presente força de mandado”. Narra a Agravante, em síntese, que “após anos de vigência do Convênio, a ASSEFAZ comunicou à ACATE/DF da impossibilidade de sua renovação, por meio da Carta Circular Presidência n. 04/2020, de 21 de janeiro de 2020, na qual imputa à ANS a impossibilidade de renovação do Convênio de Patrocínio, em vista de interpretação sobre o artigo 2o da RN n.o 137/2006, impondo assim grave prejuízo à Agravante, beneficiária de Plano de Saúde oferecido pela ASSEFAZ”. Acrescenta que, com a pandemia do Coronavírus, o encerramento do vínculo foi prorrogado até 31 de maio de 2020. Afirma que, a partir de junho de 2020, o seu plano de saúde coletivo da Assefaz foi cancelado e não consegue realizar nenhum tratamento ou consulta. Diz que, “com a iminente extinção do Convênio em 31 de maio de 2020, a Agravante, filiada à ACATE/DF e beneficiária do plano de saúde oferecido pela ASSEFAZ, ficará inteiramente desamparada, a pretexto da exigência de “regularização imediata” imposta pela ANS, inclusive em cenário de iminente exposição à recente pandemia do COVID-19, o que traz uma perspectiva ainda mais desoladora e causadora de enorme ansiedade, em vista da incerteza da disponibilidade de tratamento pelo plano de saúde conveniado em caso de necessidade”. Argumenta que a Agravada tinha a obrigação de lhe fornecer outro plano de saúde com as mesmas condições do plano até então em vigor, especialmente sem prazo de carência, o que não ocorreu, em clara violação ao regulamento do plano e às normas jurídicas pertinentes. Registra que é idosa, possui diversas comorbidades, inclusive cardiológicas, e necessita de acompanhamento médico periódico. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar à Agravada que a migre para outro plano de saúde como as mesmas condições do anterior, inclusive mantendo seus sobrinhos como dependentes, até o julgamento final do mérito do processo. Sem preparo, por ter-lhe sido deferido o benefício da gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 300, que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Logo, a concessão do efeito suspensivo visa garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, a Agravante pede o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para compelir a Agravada “a garantir a continuidade do tratamento da Agravante, além da manutenção de seus dependentes, no plano de saúde até que se apresente à mesma plano de migração sem carência nas mesmas condições anteriores, a fim de que não se interrompa seu tratamento médico.” Em juízo provisório, não detecto a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial pleiteada, pois não demonstrada resistência da Assefaz na migração pretendida pela Agravante, nem foi comprovado que todos os planos disponibilizados preveem carência no atendimento inicial. Verifica-se que a Autora era beneficiária do plano coletivo por adesão contratado junto à Assefaz pela ACATE/DF – Associação da Carreira Auditoria Tributária do Distrito Federal (estipulante), o qual foi extinto por ordem da ANS. Logo, por ter o plano oferecido pela Assefaz encerrado, a Agravante deve migrar para operadoras de planos de saúde que ofereçam assistência aos associados e familiares similares ao anterior. Como bem ressalta o MM. Juiz a quo, “a ANS disponibiliza em seu sítio eletrônico simulação para indicação de quais planos poderá o interessado migrar.” “(...) conforme já asseverado, a própria associação da autora já informou ter realizado convênios com outros planos para a portabilidade.” Logo, a própria Agravante deve buscar a operadora de plano de saúde para a qual quer migrar. Em razão do exposto, indefiro, o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora